Tribunal: TJPA
Processo: 0136117-98.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136117-98.2015.8.14.0133

APELANTE: ANTONIA GRACINETE DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, ANTONIA GRACINETE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0136117-98.2015.8.14.0133

RECORRENTE/RECORRIDO: ANTONIA GRACINETE DA SILVA
RECORRIDO/RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE SERVIDORA EM LOCAL DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Antonia Gracinete da Silva e pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora alegou ter sofrido acidente em escola municipal durante o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, o que teria ocasionado afastamentos temporários e prejuízo na percepção de benefício previdenciário, devido à ausência de recolhimentos pelo ente público. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de dano material decorrente de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Município por danos morais decorrentes do acidente e da negativa inicial de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos materiais requer comprovação inequívoca do prejuízo patrimonial e do nexo causal entre o dano e a conduta do réu, o que não se verificou no caso concreto, tendo em vista a ausência de demonstração de perda definitiva de capacidade laborativa ou prejuízo financeiro concreto.

4.

A concessão posterior de benefício previdenciário pelo INSS afasta a configuração de prejuízo direto imputável à suposta omissão do Município no recolhimento das contribuições.

5.

A responsabilidade objetiva da Administração exige a comprovação de nexo causal direto entre o dano e a atuação estatal, o que não restou demonstrado, pois não houve prova de conduta omissiva relevante nem de falha no dever de segurança por parte do Município.

6.

A teoria do dano
in re ipsa
não prescinde da demonstração mínima da ocorrência de ato administrativo lesivo, o que não se constatou nos autos.

7.

A ausência de comprovação de constrangimento, humilhação ou exposição pública da autora afasta a caracterização de dano moral indenizável, limitando-se os fatos aos dissabores do cotidiano funcional.

8.

A manutenção da condenação ao pagamento de indenização, diante da comprovação de que a autora recebeu os valores atrasados e passou a receber benefício previdenciário, configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. A responsabilidade civil visa recompor prejuízos efetivamente sofridos, não podendo servir como meio de obtenção de vantagem indevida.

9.

Diante da inexistência de nexo causal entre o acidente ocorrido e a conduta da Administração, inexiste dever de indenizar, impondo-se a reforma da sentença e a improcedência total dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de prejuízo patrimonial concreto e de nexo causal direto com omissão do ente público inviabiliza a indenização por danos materiais.

2.

O reconhecimento de dano moral por responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração mínima de conduta estatal lesiva e de nexo causal com o sofrimento alegado.

3.

A teoria do dano
in re ipsa
não afasta a exigência de prova do ato lesivo na responsabilização extracontratual do Estado.

4.

A concessão de indenização sem prova de dano real configura enriquecimento ilícito da parte autora, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927 e 950; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2158891/RJ, j. 21.08.2023;

STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016;

STF, RE 608880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.09.2020;

TJPA, Apelação Cível 0044992-64.2014.8.14.0301, j. 09.09.2024;

TJPA, Apelação Cível 0022762-62.2013.8.14.0301, j. 11.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos interpostos, para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ANTONIA GRACINETE DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

Historiando os fatos, Antonia Gracinete da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi admitida em fevereiro de 2013 como auxiliar de serviços gerais em escola municipal, tendo sofrido uma queda sentada em 30/07/2015 nas dependências do local de trabalho.

Em razão do acidente, foi afastada inicialmente por 60 dias, e depois por mais 90 dias. Alegou que, ao buscar habilitação no INSS para fins de percepção de benefício previdenciário, teve seu pedido negado por ausência de recolhimento de contribuições por parte do Município de Marituba.

Pleiteou indenização no valor de R$ 399.648,00 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais), correspondente à sua expectativa de vida de mais 46 anos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, considerando as provas constantes nos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, condenando o demandado, MUNICÍPIO DE MARITUBA, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora, o qual deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA a partir da presente sentença (Súmula 362, do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (arts. 85 do CPC).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, nos termos do Artigo 4º, da Lei nº 9.289/1996.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, obedecendo as formalidades e cautelas legais.”

Inconformada com a sentença, a autora Antonia Gracinete da Silva interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, sustentou que o
juízo a quo
incorreu em equívoco ao desconsiderar o dano material comprovado, o qual foi calculado com base em critérios objetivos, respeitando os princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana. Invocou os artigos 927 e 950 do Código Civil e sustentou que a ausência de recolhimento previdenciário pelo Município gerou graves prejuízos financeiros, retardando o acesso ao benefício previdenciário. Defendeu que o valor de R$ 399.648,00 decorre da expectativa de vida e da remuneração à época, devendo ser reconhecido como devido.

Na sequência, o Município de Marituba também interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, sustentou, inicialmente, a inexistência de responsabilidade objetiva ou subjetiva, afirmando que não houve qualquer conduta culposa ou dolosa que contribuísse para o acidente.

Ressaltou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e os danos alegados, destacando que a função exercida pela autora não implicava risco e que não se constatou omissão ou falha no dever de segurança por parte da administração pública.

Argumentou que, mesmo diante da concessão posterior do benefício, inexistiu omissão relevante da administração. Por fim, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, o Município de Marituba pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento da apelação interposta por Antonia Gracinete da Silva, sustentando que a sentença se pautou por critérios jurídicos corretos e que a autora não comprovou os danos materiais. Argumentou que o valor pleiteado foi baseado em projeções sem respaldo probatório e que a sentença, ao negar os danos materiais, obedeceu à regra do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao ônus da prova.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial nos autos, limitando-se a devolver os autos à relatoria para prosseguimento do feito, com fundamento no artigo 178 do CPC e na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Antonia Gracinete da Silva e pelo Município de Marituba, ambos inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na decisão, o juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, ao tempo em que rejeitou o pleito referente à indenização por danos materiais.

A pretensão recursal da autora fundamenta-se na alegação de que o dano material suportado decorre da frustração na percepção tempestiva de benefício previdenciário, o que, em sua ótica, resultou diretamente da omissão do Município no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Por sua vez, o Município sustenta a inexistência de responsabilidade civil, argumentando ausência de culpa ou dolo que justifique a condenação imposta.

Em sede de juízo de admissibilidade, verifico o regular preenchimento dos requisitos legais de ambos os apelos, razão pela qual conheço dos recursos, que serão analisados nos tópicos a seguir.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTONIA GRACINETE DA SILVA

No recurso de apelação manejado pela autora, se observa que a insurgência recursal se restringe à inconformidade com o indeferimento do pleito indenizatório por danos materiais. A recorrente sustenta que o valor pleiteado na petição inicial resulta de projeção matemática baseada na expectativa de vida e na remuneração percebida à época do infortúnio, ancorando sua pretensão na teoria da reparação integral, consagrada no artigo 950 do Código Civil.

Todavia, a pretensão indenizatória não se sustenta diante da ausência de comprovação efetiva dos prejuízos patrimoniais alegadamente suportados. Como bem destacado na sentença recorrida, a indenização por danos materiais, especialmente sob a rubrica de lucros cessantes, exige a demonstração inequívoca da perda patrimonial efetivamente experimentada e de seu nexo causal direto com a conduta atribuída ao réu. Tal exigência decorre, não apenas do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas também da própria lógica que estrutura o instituto da responsabilidade civil.

A documentação carreada aos autos não comprova a existência de redução permanente da capacidade laborativa da autora, tampouco evidencia a cessação definitiva do vínculo empregatício que pudesse justificar a fixação de indenização correspondente a décadas de remuneração futura. Verifica-se, ainda, que os afastamentos ocorreram por prazo determinado e que, conforme demonstram os documentos anexados, a autora passou a receber o benefício de auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desse modo, eventual atraso na percepção do benefício previdenciário não pode ser imputado, de forma direta e inequívoca, à conduta do ente municipal, tampouco ser caracterizado como dano patrimonial líquido e certo a ensejar reparação.

Ressalte-se que a responsabilidade civil do Município, enquanto ente estatal, é regida pelo regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, a responsabilização exige a presença do nexo causal entre a conduta administrativa – comissiva ou omissiva – e o dano efetivamente sofrido.

No caso em análise, não se constata a existência de nexo causal direto e imediato entre a alegada omissão no repasse das contribuições previdenciárias e a suposta perda remuneratória experimentada pela autora. Isso porque, conforme já destacado, a parte obteve, ainda que de forma extemporânea, o benefício previdenciário que lhe era devido. Ademais, nos períodos em que permaneceu desassistida, tão logo foi comunicada ao Município a negativa do benefício pelo INSS, a administração municipal providenciou o pagamento dos vencimentos à apelante/apelada, mitigando, assim, qualquer prejuízo de natureza patrimonial.

A invocação do art. 950 do Código Civil, por sua vez, mostra-se incabível à espécie, uma vez que não restou demonstrada a redução permanente da capacidade laborativa, nem foram comprovadas despesas médicas extraordinárias ou perda de ganhos futuros de forma concreta. A pretensão indenizatória, tal como formulada, consubstancia mera expectativa desprovida de respaldo probatório mínimo, contrariando o princípio da reparação proporcional e razoável e esbarrando na vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

A controvérsia objeto do presente recurso cinge-se à análise da responsabilidade civil do ente municipal pelos supostos danos morais suportados por servidora pública, em decorrência de acidente de trabalho e da negativa inicial do benefício previdenciário requerido.

A apreciação do mérito, nesta hipótese, impõe como premissa metodológica indispensável o exame dos pressupostos que conformam a responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública, quais sejam: a prática de conduta administrativa (comissiva ou omissiva), a ocorrência de dano e o nexo de causalidade direto e imediato entre ambos.

No contexto das obrigações jurídicas que regem a relação entre o Estado e os administrados, destaca-se a responsabilidade civil da Administração Pública, solidamente assentada na teoria do risco administrativo. Cumpre assinalar que tal teoria não se constitui em mera construção doutrinária, mas sim em verdadeiro comando normativo de hierarquia constitucional, positivado no § 6º do artigo 37 da Constituição da República, que dispõe:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo traduz imperativo de justiça material: aquele que exerce o poder estatal deve fazê-lo sem comprometer a integridade dos direitos fundamentais do cidadão. A responsabilidade daí derivada é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal direto e imediato com a atividade administrativa.

Todavia, é imperioso salientar que o nexo de causalidade não pode ser presumido. Ele constitui o verdadeiro eixo estruturante do regime de responsabilização estatal. Sua ausência rompe a cadeia lógica da obrigação reparatória e obsta a imputação de responsabilidade à Administração Pública.

A responsabilidade objetiva, portanto, não autoriza a reparação automática de quaisquer infortúnios que acometam o administrado. Sua finalidade precípua é garantir proteção efetiva contra danos que sejam juridicamente imputáveis à atuação estatal, o que exige prudência e proporcionalidade na aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, sob pena de transformar o Estado em um segurador universal — condição essa que o ordenamento jurídico não chancela.

No caso sub judice, não se comprovou nos autos qualquer conduta omissiva relevante, tampouco ato negligente, imprudente ou imperito por parte do Município ou de seus agentes que tenha ensejado, de forma direta, o acidente de trabalho (queda sentada) ou o indeferimento inicial do benefício previdenciário (auxílio-doença). Ao contrário, os documentos acostados demonstram que, tão logo tomou ciência da negativa do benefício, o ente municipal providenciou a emissão de declaração de tempo de contribuição (ID nº 44159894) e procedeu ao pagamento retroativo das remunerações eventualmente suprimidas.

A sentença recorrida ancorou-se na teoria do dano
in re ipsa
, reconhecendo o dever de indenizar com fundamento no sofrimento psicológico decorrente da negativa administrativa do INSS. Todavia, a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores tem reiteradamente exigido a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano efetivamente experimentado, sobretudo em hipóteses que envolvam responsabilidade civil por omissão do Poder Público.

No caso em apreço, não restou demonstrado que a conduta do ente municipal tenha sido fator determinante para o indeferimento do benefício previdenciário, tampouco que tenha havido qualquer desassistência funcional durante o período de afastamento da servidora. Ao revés, verifica-se que o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) veio a conceder, posteriormente, o auxílio-doença, após a regularização da documentação exigida, o que reforça a ausência de dano permanente que possa ser imputado à omissão ou conduta da Administração Municipal.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que a servidora tenha sido submetida a situações de humilhação, constrangimento ou exposição pública decorrentes do episódio narrado, em medida que extrapole os limites dos meros dissabores inerentes à rotina funcional. Nessas condições, mostra-se inadequada a pretensão de equiparar frustração administrativa a dano moral indenizável, notadamente quando ausente violação concreta à dignidade ou à esfera íntima da autora.

Acerca da necessidade de demonstração de nexo causal e o dano alegado, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.-
A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
. 2.- No caso dos autos, as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, afirmado que não estaria demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por conseguinte, afirmar o contrário em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
. 2
.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. (...)10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 2.
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
3.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. (...) 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.

(STF - RE: 608880 MT, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2.
Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes
.
(...) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2025085 SP 2021/0362816-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Em reforço deste entendimento, os Tribunais de Justiça também firmaram entendimento no mesmo sentido de necessidade de demonstração de nexo de causalidade e o dano suportado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDOS DE PENSÃO VITALÍCIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA OFERECIDA PELO ESTADO – REDUÇÃO DE ACUIDADE VISUAL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação da conduta estatal (lícita ou ilícita), do dano e do nexo de causalidade. Não há falar em responsabilidade civil do Estado quando não comprovado o nexo causal
entre a cirurgia de catarata realizada em ambos os olhos do autor e o dano sofrido pelo paciente.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0842965-54.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO CONDUTOR – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – INEXISTÊNCIA – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema nº 130 do STF
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos. 2.
Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo
. (...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058663020208260047 Assis, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 14/08/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso. 2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos. 4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

E, na mesma linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça também já possui entendimento sedimentado acerca da necessidade de demonstração de nexo causal entre o dano e o ato ilícito atribuído ao ente público. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente. 2-
Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado
. 3-
Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante
. 4-
Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado
do óbito. 5- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. “BALA PERDIDA”. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...). 2.
Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. (...). 4. (...). 5.
Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais
. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022762-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061021-68.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0114901-69.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Não obstante a alegação de responsabilidade do Município por suposta omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias — o que, em tese, teria motivado a negativa inicial do benefício —, não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de que o ente municipal tenha deixado de repassar à Autarquia Previdenciária (INSS) os valores regularmente descontados dos vencimentos da apelada. Ao revés, verifica-se que foram adotadas as providências administrativas pertinentes, conforme se infere da emissão da Declaração de Tempo de Contribuição (ID 26340604, pág. 05), bem como da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (ID 26340606, fls. 03/04), o que evidencia a regularidade da conduta administrativa.

Ressalte-se, ainda, que a decisão administrativa que indeferiu, inicialmente, o benefício previdenciário em momento algum atribuiu qualquer responsabilidade ao ente público municipal (ID 26340604, fl. 02). O posterior deferimento do auxílio-doença (ID 26340606, fl. 05), após a regularização documental, aponta para possível equívoco por parte da própria Autarquia Federal, não sendo possível imputar ao Município a responsabilidade por ato que dele não se originou. A ausência de qualquer impugnação por parte do INSS contra o ente federativo reforça essa conclusão.

A manutenção da condenação do Município ao pagamento de indenização em montante elevado, sobretudo diante da comprovação de que foram efetuados os pagamentos retroativos devidos a título de remuneração, configura hipótese de enriquecimento sem causa por parte da autora, situação manifestamente vedada pelo ordenamento jurídico. Isso porque a reparação civil tem por finalidade restabelecer o equilíbrio patrimonial ou moral efetivamente abalado, não podendo se converter em fonte de vantagem indevida ou de acréscimo patrimonial desproporcional, sob pena de desnaturar o próprio instituto da responsabilidade civil e afrontar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

No que tange ao acidente noticiado nos autos, trata-se de uma queda sentada ocorrida no ambiente escolar, sem qualquer indicação de circunstância anormal ou risco específico associado à atividade exercida pela servidora. Diante da inexistência de fator externo ou falha na segurança do trabalho que possa ser atribuída à Administração, não se caracteriza o risco diferenciado ou a conduta lesiva capaz de ensejar a responsabilização objetiva do empregador público.

Cumpre destacar que, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual do Estado, a aplicação da teoria do dano
in re ipsa
não afasta a necessidade de demonstração mínima da existência de ato administrativo lesivo, apto a configurar o nexo de causalidade com o dano alegado.

Ausentes, portanto, os elementos essenciais à responsabilização civil — especialmente o nexo de causalidade entre conduta administrativa e o alegado dano moral —, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente exclusão da condenação imposta.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por ANTONIA GRACINETE DA SILVA e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, à luz do disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, a exigibilidade da referida verba fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Advertem-se as partes de que a interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025